Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715954-52.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRASIL CONTROLES SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - ME RECORRIDO: BIANCA MARQUES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de imissão de posse tem natureza petitória de titularidade daquele que adquiriu a propriedade do imóvel por meio de título registrado, mas que nunca tenha exercido a posse em face do detentor que se encontra no bem e resiste em entregá-lo. 2. Não demonstrado o direito de propriedade do autor sobre o bem, que, em verdade, apenas detém cessão de direitos transferida por terceiro, através de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, o que não lhe assegura o direito de propriedade, resta inviável o reconhecimento do pedido de imissão de posse. 3. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884, 885, 886, 1.204, 1.205 e 1.228, todos do Código Civil, sustentando a possibilidade da imissão na posse de promissário comprador. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885, 886, 1.204, 1.205 e 1.228, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Não demonstrado o direito de propriedade do autor sobre o bem, que, em verdade, apenas detém cessão de direitos transferida por terceiro, através de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, o que não lhe assegura o direito de propriedade, resta inviável o reconhecimento do pedido de imissão de posse”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010